Tribunal: TJBA
Processo: 8117084-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117084-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de ato ilícito, nexo causal e dano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a origem do débito que originou a negativação; (ii) saber se, constatada a irregularidade da inscrição, é devida a indenização por danos morais, ante a existência de anotações negativas preexistentes.

III. Razões de decidir

3. Cabe ao réu comprovar a origem do débito nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

4. A simples apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de documentos contratuais, não comprova a regularidade da cobrança.

5. Demonstrada a negativação indevida, impõe-se a exclusão do registro.

6. Todavia, constatadas diversas inscrições preexistentes legítimas, incide a Súmula 385 do STJ, afastando a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
Incumbe à instituição financeira a prova da origem do débito que enseja a negativação. 2. A ausência dessa prova torna indevida a inscrição, impondo sua exclusão. 3. Contudo, havendo registros negativos preexistentes e legítimos, não é cabível a indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, X.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117084-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDSON SANTOS FERREIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR